Tribunal: STF
Processo: RHC 253649
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Francisco Jefferson Lima Rocha contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 966.519/CE, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FRANCISCO JEFFERSON LIMA ROCHA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.



    Depreende-se dos autos que o paciente está preso preventivamente desde 23/08/2022 pela suposta prática do crime capitulado no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], I e IV, do Código Penal.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que não reconheceu alegado excesso de prazo mantendo a prisão e denegou a ordem em acórdão de fls. 37-53.



    No presente writ, alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar, defendendo que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.



    Aduz, ainda, o excesso de prazo para a formação da culpa.



    Requer a revogação da prisão preventiva.



    A liminar foi indeferida às fls. 55-56.



    As informações foram prestadas às fls. 60-63, 64-68, 69-72 e 73-94. O Ministério Público Federal, às fls. 99-101, manifestou-se “pelo não conhecimento do writ. Se conhecido, pela denegação da ordem” – fls. 99-101.



    É o relatório. DECIDO.



    Quanto a alegação acerca da ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a segregação cautelar, in casu, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que revelam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente pelo modus operandi da conduta em tese perpetrada, evidenciada pela ação do paciente, que junto a um grupo armado, realizou uma verdadeira emboscada contra as vítimas e lhes ceifou a vida com diversos disparos de arma de fogo. Ressalte-se, que conforme consta do decreto preventivo; “há a informação de que os indiciados são integrantes da organização criminosa Guardiões do Estado (GDE), facção essa que vem praticando vários delitos na região. Some- se a isso a ação ousada dos representados que, agindo em um grupo armado, atentaram contra a vida de 5 (cinco) pessoas de facção rival que encontravam- se no local” – fl. 44.



    Destaca-se a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a respeito: [...].



    Quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, extrai-se das informações colhidas que o paciente está preso preventivamente desde 23/08/2022 pela suposta prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. Em 3/10/2023, o Paciente e outros dois réus foram pronunciados, nos termos da denúncia. Os demais acusados foram impronunciados. Na decisão, foi mantida a prisão preventiva do Paciente. O Paciente interpôs recurso em sentido estrito em 7/11/2023. Recurso não conhecido em razão de intempestividade em 23/11/2023. Em 16/2/2024, o Ministério Público informou que formulou pedido de desaforamento do julgamento. Em 9/4/2024, o Juízo determinou a suspensão do processo até a resolução do incidente de desaforamento. Em 6/11/2024, juntou-se aos autos decisão do e. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deferindo o pedido de desaforamento. Conforme se depreende das informações de fl. 70, ao longo do processo, a prisão preventiva do Paciente foi reexaminada e mantida, à luz da revisão nonagesimal.



    Ao meu ver, a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.



    Ademais, cumpre ressaltar, que o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos.



    Sobre o tema: [...].



    Ante o exposto, denego o habeas corpus. Expeça-se, contudo, recomendação ao Juízo de origem para que imprima maior celeridade possível no julgamento do presente processo. (doc. 14 – grifei).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente requer:  



    a) A concessão, IN LIMINE, da revogação da clausura preventiva do recorrente, com a expedição do alvará de soltura, em face o constrangimento ilegal experimentado pelo paciente; b) No mérito, confirmar a liminar concedida, ratificando-se após o parecer do Ilustre Representante do parquet, por ser medida de justiça. (doc. 37, p. 20).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 966.519/CE (doc. 14). Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 237.703 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É incabível recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 203.562 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2022 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator